Tribunal: TCU
Processo: 031.695/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10720/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.695/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine Terezinha Costa (CPF XXX.843.580-XX); Iara Deolinda Viegas de Viegas (CPF XXX.149.400-XX); Jair Cabral Gomes (CPF XXX.620.560-XX); Jose Guiomar Vieira Marques (CPF XXX.197.660-XX); Mário Lorenço Tormen (CPF XXX.209.180-XX); Michael Nohel (CPF XXX.501.520-XX) e Valdo Sinval Correa (CPF XXX.396.570-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.